Tribunal: TJMT
Processo: 1012304-60.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012304-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[ELISA MIRANDA SILVA - CPF: 025.147.791-62 (ADVOGADO), LUCAS ALVES DE CARVALHO - CPF: 076.260.461-10 (PACIENTE), DOUGLAS BERNARDES ROMÃO (IMPETRADO), ELISA MIRANDA SILVA - CPF: 025.147.791-62 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente contra sentença do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, manteve a prisão preventiva e negou o direito de recorrer em liberdade pelo crime de tráfico de drogas com majorante (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da L. 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legal e está suficientemente fundamentada; (ii) saber se há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP; (iii) saber se o paciente faz
jus
ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória manteve a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, no envolvimento de adolescente na traficância, na apreensão de elementos típicos do comércio ilícito de drogas e na reincidência específica do paciente, que já cumpria pena por crimes da mesma natureza.

4. Constatou-se que o paciente foi condenado por crime praticado durante o cumprimento de pena por delito da mesma natureza, revelando contumácia delitiva que justifica a segregação cautelar.

5. A jurisprudência do STJ e do STF respalda a legalidade da manutenção da prisão preventiva em casos de reincidência e risco de reiteração delitiva, ainda que presentes condições pessoais favoráveis.

6. As circunstâncias fáticas demonstram que medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes para conter o risco à ordem pública, dado o
modus operandi
do crime, o envolvimento de adolescente e a reincidência específica, constantes na sentença.

7. A manutenção da custódia é compatível com a sentença condenatória que fixou regime inicial fechado, sendo legítima sua continuidade após a formação de juízo de certeza sobre a autoria e materialidade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de Julgamento:

1. É legítima a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória quando persistem os fundamentos que justificaram a custódia cautelar, especialmente em razão de reincidência específica e risco de reiteração delitiva.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão preventiva quando demonstrada sua adequação e proporcionalidade.

3. A gravidade concreta do delito e o histórico criminal do paciente, fundamentadas na sentença, inviabilizam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, bem como não há direito de recorrer em liberdade quando a custódia é mantida de forma fundamentada na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII e LXI; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; L. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 881.933/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/02/2024; STJ, AgRg no RHC 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18/04/2024; STF, RHC 242.426 AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 09/09/2024; STJ, AgRg no HC 993.924/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
acima identificado
, em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que nos autos da
Ação Penal nº 1000110-16.2025.8.11.0004
,
manteve a prisão preventiva do réu e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade
.

O paciente foi condenado (ID.

281236879
),
em
10 de março de 2025
, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, combinado com o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06
(tráfico de drogas com envolvimento de adolescente), à pena de
7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, além do pagamento de
793 dias-multa
.

Em suas razões (ID.

281236871), a impetrante alega, em síntese, a
ausência de fundamentação idônea e concreta
para a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória; a violação ao
princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5º, LVII, da CF), a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal; que o paciente possui
residência fixa e bons antecedentes sociais
, e que não houve risco à instrução criminal, já encerrada com a sentença.

Requer
a concessão da ordem
, com
expedição de alvará de soltura
e aplicação subsidiária de cautelares diversas.

A liminar foi
indeferida
monocraticamente pelo relator, sob o fundamento de que
não se verifica flagrante ilegalidade
que justifique a concessão da tutela de urgência. Ressaltou-se a
gravidade concreta da conduta
, a
reincidência
do réu, o fato de
ter cumprido pena por crime da mesma natureza
, além da
presença de adolescente durante os fatos
criminosos. A decisão também enfatizou que o
regime fechado estabelecido na sentença
é compatível com a manutenção da prisão.

A autoridade coatora prestou informações, defendendo a legalidade da prisão preventiva (ID 282298869), com base na reiteração delitiva específica, em razão de condenação anterior por tráfico de drogas ainda em curso de execução (autos nº 2000413-47.2024.8.11.0004), no envolvimento de adolescente no crime e na gravidade concreta do delito, nos moldes do art. 312 do CPP e em consonância com o Enunciado nº 12 da Edição nº 32 da Jurisprudência em Teses do STJ.

Por meio de parecer (ID. 286620882), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, sustentando que a manutenção da prisão preventiva foi
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública
, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, considerando-se que o paciente já possuía
outra condenação por crime da mesma natureza
, qual seja tráfico de drogas (SEEU nº 2000413-47.2024.8.11.00004). Ademais, o paciente
respondeu preso durante toda a instrução processual
, sendo
incompatível
a concessão do direito de recorrer em liberdade após a sentença. Além disso, as decisões estão em consonância com o entendimento consolidado no STJ, segundo o qual a manutenção da custódia é justificada
quando persistem os fundamentos da preventiva
e quando o acusado
permaneceu preso durante todo o curso da ação penal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025